Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONFIGURADA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. CONSTATADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PENA PECUNIÁRIA. SENTENÇA OMISSA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
3. Conforme jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento da qualificadora da utilização de chave falsa na subtração de veículo automotor, se comprovada por outros elementos de prova, prescinde da realização de perícia.
4. Se os réus, no momento da prática delitiva, contavam com menos de 21 anos de idade, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Magistrado na sentença condenatória, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo. 5.1 Se um dos réus admitiu perante a autoridade policial ter tentado furtar o veículo, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da confissão espontânea.
6. Ainda que a pena pecuniária cominada no preceito secundário se trate de norma cogente, inviável a sua fixação nesta etapa processual em desfavor dos réus, à luz do princípio ne reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.